Tribunal: STF
Processo: HC 215466
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Geocondo Gerbasio Teixeira Filho contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 737.416/BA (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21 de janeiro de 2020, tendo sido preso em 10 de fevereiro de 2020, por supostamente ter praticado o delito previsto no art. 121 do Código Penal, fato que ocorrera no dia 12 de outubro de 2018 (doc. anexo – 02), e posteriormente denunciado pelo Parquet (doc. anexo – 03).



    Ademais, após a devida Ação Penal – judicium accusationis - o Paciente fora pronunciado e nesta decisão o MM. Juízo a quo manteve a custódia cautelar (doc. anexo – 04).



    Inconformado, em 18 de maio de 2021, o Paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - RESE nº 0000057-71.2020.8.05.0076-, atacando os fundamentos trazidos na referida decisão de pronúncia.



    Em 15 de fevereiro de 2022, à unanimidade, o recurso supramencionado fora conhecido e provido, sendo declarada a nulidade da referida decisão de pronúncia, determinando que o Juízo de origem se manifestasse em nova decisão a ser proferida (doc. anexo – 05).



    Ademais, impetrado HABEAS CORPUS junto ao Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, autos nº 8006521-38.2022.8.05.0000, - ao fundamento do excesso de prazo, tendo em vista que até a presente data não houvera sido proferida nova decisão de pronúncia -, no entanto, a ordem foi denegada, sob a expertise de argumentos inidôneos, carentes de fundamentação e incompatíveis com os princípios e regras do ordenamento jurídico pátrio (doc. anexo – 06).



    Ato contínuo, foi impetrado HABEAS CORPUS junto ao Superior Tribunal de Justiça, autos nº 737416 – BA (2022/00115844-0), levando ao conhecimento daquela Corte o excesso de prazo perpetrado pelo juízo de primeiro grau para proferir nova decisão de pronúncia, sendo a ordem, monocraticamente, denegada pela Ministra Relatora Laurita Vaz, a qual fundamentou que não ficou constatado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, estando o feito tramitando regularmente, descabendo acolher o pedido de relaxamento da prisão preventiva por esta razão (doc. anexo – 07).



    Para além da decisão monocrática prolatada pela eminente ministra relatora, a defesa, inconformada, interpôs Agravo Regimental com o fito de submeter o pleito ao Egrégio Sodalício da Sexta Turma do Tribunal da Cidadania. Agravo Regimental este negado provimento à unanimidade (doc. anexo – 08).



    Percebe-se, no entanto, que a ordem foi denegada com fulcro em argumentos também discrepantes dos princípios e garantias do sistema jurídico pátrio, tendo em vista que careceu de fundamentação idônea e de análise – minuciosa, diga-se – do caso em questão. O Paciente, como já dito, encontra-se há mais de DOIS ANOS E TRÊS MESES preso por culpa única e exclusiva do aparelho estatal, atento que a demora injustificada, sem colaboração da defesa.



    Noutra banda, imperioso destacar que instado a cumprir o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (RESE 0000057-71.2020.8.05.0076), onde deveria prolatar nova sentença de pronúncia, o juízo primevo se limitou a manter a prisão do Recorrente (doc. anexo – 09), sem, contudo, prolatar nova decisão de pronúncia, situação esta que permanece até os dias atuais. Um verdadeiro absurdo!



    Cumpre salientar, ainda, Exas., que em data de 03.05.2022, o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou a ordem impetrada fora anexado aos autos de origem, onde fora recomendado pela Desembargadora Relatora Soraya Moradillo, que autoridade coatora profira nova decisão de pronúncia. No entanto, até o presente momento a recomendação não fora atendida, ou, sequer justificada a sua impossibilidade.



    Dessa forma, tanto o decreto prisional quanto sua manutenção pelo Tribunal de Justiça da Bahia e a não análise minuciosa do HC mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se eivados de vícios, ilegalidades e arbitrariedades, conforme delineado, sendo a liberdade do Paciente a medida que se impõe, como ficará plenamente demonstrado nos fatos e fundamentos jurídicos adiante esmiuçados e fundamentados, sob o crivo dos dispositivos legais/constitucionais, bem como dos entendimentos firmados, inclusive, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e por esta Suprema Corte.



    Para além do quanto aduzido, destaca-se que não há estimativa de encerramento da primeira fase do procedimento escalonado do júri e, por um consectário lógico, NÃO HÁ PREVISÃO DO ORA PACIENTE SER SUBMETIDO A JULGAMENTO. Desse modo, o atraso na marcha processual deveu-se única e exclusivamente por conta do Estado-Juiz, no tocante à nulidade da decisão de pronúncia outrora combatida.



    Nesse ínterim, o Paciente permanece preso preventivamente, perdurando a segregação por mais de (02) DOIS ANOS, (03)TRÊS MESES e 03(TRÊS) DIAS, OU SEJA, 823 (OITOCENTOS E VINTE DOIS) DIAS.



    Nesse toar, não pode o Paciente ser punido por um erro do Judiciário – reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia -, e ficar segregado por tempo indeterminado, sem sequer ter uma previsão de julgamento, seguindo encarcerado durante lapso temporal completamente desproporcional e desarrazoado em face dos princípios norteadores do ordenamento jurídico pátrio” (págs. 3-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) O recebimento e conhecimento do presente writ, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, requerendo, pois, a CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, para que seja imediatamente relaxada a prisão do Paciente, expedindo para tanto o Alvará de Soltura, restituindo-se a liberdade do mesmo de forma plena, haja vista o configurado excesso de prazo para conclusão da primeira fase do rito escalonado do júri;



    b) Caso não seja esse o entendimento de Vs. Exas., o deferimento da medida liminar no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, aplicando, se pertinente for, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, expedindo para tanto o Alvará de Soltura, restituindo-se imediatamente a sua liberdade, ante a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP);



    c) Após colhidas as informações e ouvido o Ministério Público, seja a ordem CONHECIDA e CONCEDIDA no mérito, ratificando-se a liminar, diante do manifesto constrangimento ilegal perpetrado, relaxando a prisão do Paciente ou, revogando-a, substituindo por medidas cautelares diversas, por não subsistirem os fundamentos para manutenção da segregação, pois desta forma Vossas Exas. Estarão, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da excelsa JUSTIÇA;



    d) Seja intimado o subscritor desta, no endereço acima aludido, quando da inclusão na pauta de julgamento do mérito, para se manifestar em sustentação oral, sob pena de nulidade” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, ainda, que “[a] reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPOSTA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Agravante foi acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pelo qual foi pronunciado. Segundo narra a Defesa, o Increpado veio a ser preso em 10/02/2020. O Tribunal de origem anulou a decisão de pronúncia em julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Pronunciado, por não ter o Juiz fundamentado o convencimento acerca da qualificadora, mantendo a custódia cautelar.



    2. Não se verifica a alegação de retardo no decorrer da instrução processual, cuja marcha se deu de forma regular, dentro do contexto de suspensão das atividades diante da pandemia do coronavírus, afastando a existência de negligência do Juízo processante e a demora injustificada no andamento do feito.



    3. Ainda que o Réu esteja preso há mais de dois anos e a sentença de pronúncia tenha sido anulada, considerando as penas em abstrato atribuídas ao crime imputado, a prisão preventiva ainda não se revela desproporcional, sobretudo porque o feito depende apenas da prolação de novo juízo de admissibilidade da acusação pelo Juiz para ter continuidade, o que deverá ocorrer em breve, uma vez que está encerrada a instrução criminal.



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de urgência no prosseguimento do feito” (sítio eletrônico do STJ).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator